Tribunal: STJ
Processo: 0500027-44.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039914 - BA(2025/0337132-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ISIS UZEDA SANDE
ADVOGADOS
: ABEL MARTINS GUERRA LIMA - BA039676
LEVY MENEZES MOSCOVITS - BA038480
ALINE BATISTA MOSCOVITS - BA032651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO
DE SUSPENSÃO DE PRAZO NÃO APRESENTADA NO PRAZO
ASSINADO. MANTIDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não
O recurso
conheceu de recurso especial por intempestividade.
2.
. A Secretaria Judiciária, com base na Resolução
n. 21 de
Fato relevante
STJ/GP
11.06.2025, intimou a recorrente para, em cinco dias, comprovar suspensão, interrupção
ou prorrogação de prazo. O prazo transcorreu sem manifestação.
3.
. A decisão agravada foi publicada em 23.05.2025 (sexta-feira), com
Fato relevante
início da contagem em 26.05.2025 (segunda-feira) e término em 09.06.2025. O recurso
especial foi interposto em 10.06.2025.
4.
. Petição juntada para comprovar a alegada suspensão de prazos na
Fato relevante
origem foi protocolada fora do prazo de cinco dias assinado e não pode ser considerada.
Decreto do Tribunal de origem suspendeu prazos entre 19 e 23.05.2025, sem interferir na
validade de publicações no período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto em
10.06.2025 é tempestivo diante da publicação em 23.05.2025 e da alegada suspensão de
prazos na origem entre 19 e 23.05.2025.
6. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação tempestiva
de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, no prazo de cinco dias assinado pela
Secretaria Judiciária, admite posterior regularização.
Documento eletrônico VDA56572663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: dcb6d5e1-2703-47fc-b49d-c04bd1ddd10a

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A inércia da parte no prazo de cinco dias para comprovar suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo impede a posterior regularização e mantém o reconhecimento da
intempestividade do recurso especial.
8. A suspensão de prazos na origem não invalida a publicação ocorrida em 23.05.2025,
nem altera o termo inicial da contagem, que se iniciou em 26.05.2025 e se encerrou em
09.06.2025, sendo intempestiva a interposição em 10.06.2025.
9. A petição protocolada fora do prazo assinado para sanar o vício não pode ser
considerada, permanecendo hígida a conclusão de intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não
conhecimento do recurso especial por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. A parte intimada a comprovar suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo deve
fazê-lo no prazo assinado, sob pena de manutenção do reconhecimento da
2.
intempestividade do recurso.
A suspensão de prazos processuais na origem não
invalida a publicação de decisões e não altera a contagem do prazo recursal quando a
publicação ocorre em período válido.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
n. 21, de 11.06.2025; Decreto n.
STJ/GP
Tribunal de Justiça da Bahia
375/2025,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Joel
AREsp 3.169.380/PE
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14.04.2026, DJEN 23.04.2026
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: dcb6d5e1-2703-47fc-b49d-c04bd1ddd10a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039914 - BA(2025/0337132-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ISIS UZEDA SANDE
ADVOGADOS
: ABEL MARTINS GUERRA LIMA - BA039676
LEVY MENEZES MOSCOVITS - BA038480
ALINE BATISTA MOSCOVITS - BA032651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO
DE SUSPENSÃO DE PRAZO NÃO APRESENTADA NO PRAZO
ASSINADO. MANTIDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não
O recurso
conheceu de recurso especial por intempestividade.
2.
. A Secretaria Judiciária, com base na Resolução
n. 21 de
Fato relevante
STJ/GP
11.06.2025, intimou a recorrente para, em cinco dias, comprovar suspensão, interrupção
ou prorrogação de prazo. O prazo transcorreu sem manifestação.
3.
. A decisão agravada foi publicada em 23.05.2025 (sexta-feira), com
Fato relevante
início da contagem em 26.05.2025 (segunda-feira) e término em 09.06.2025. O recurso
especial foi interposto em 10.06.2025.
4.
. Petição juntada para comprovar a alegada suspensão de prazos na
Fato relevante
origem foi protocolada fora do prazo de cinco dias assinado e não pode ser considerada.
Decreto do Tribunal de origem suspendeu prazos entre 19 e 23.05.2025, sem interferir na
validade de publicações no período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56572666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 2c01aa18-37d3-4435-a58e-456929ea1bec

5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto em
10.06.2025 é tempestivo diante da publicação em 23.05.2025 e da alegada suspensão de
prazos na origem entre 19 e 23.05.2025.
6. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação tempestiva
de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, no prazo de cinco dias assinado pela
Secretaria Judiciária, admite posterior regularização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A inércia da parte no prazo de cinco dias para comprovar suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo impede a posterior regularização e mantém o reconhecimento da
intempestividade do recurso especial.
8. A suspensão de prazos na origem não invalida a publicação ocorrida em 23.05.2025,
nem altera o termo inicial da contagem, que se iniciou em 26.05.2025 e se encerrou em
09.06.2025, sendo intempestiva a interposição em 10.06.2025.
9. A petição protocolada fora do prazo assinado para sanar o vício não pode ser
considerada, permanecendo hígida a conclusão de intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não
conhecimento do recurso especial por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. A parte intimada a comprovar suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo deve
fazê-lo no prazo assinado, sob pena de manutenção do reconhecimento da
2.
intempestividade do recurso.
A suspensão de prazos processuais na origem não
invalida a publicação de decisões e não altera a contagem do prazo recursal quando a
publicação ocorre em período válido.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
n. 21, de 11.06.2025; Decreto n.
STJ/GP
Tribunal de Justiça da Bahia
375/2025,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Joel
AREsp 3.169.380/PE
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14.04.2026, DJEN 23.04.2026
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ISIS UZEDA SANDE contra
decisão da Presidência que não conheceu de recurso especial.
Documento eletrônico VDA56572666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 2c01aa18-37d3-4435-a58e-456929ea1bec

Em primeira instância, foi condenada a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime do
parágrafo único,
art. 302,
incisos II e III, da
(fls.
).
Lei n. 9.503/97
167/181
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa (fls.
).
331/334
Embargos de declaração opostos pela defesa não foram acolhidos (fls. 354/359
).
Em recurso especial, alegou contrariedade ao
caput, do Código de
art. 155,
Processo Penal. Argumentou que não há prova judicializada acerca da autoria (fls.
).
367/381
O recurso especial não foi admitido, em razão da Súmula no 284, STF (fls.
).
395/404
Em agravo, argumentou que a ausência de indicação expressa da alínea do
da Constituição Federal não atrai a aplicação da Súmula no 284, STF.
art. 105, inciso III,
Reiterou, no mais, as razões de recurso especial (fls.
).
418/431
O Ministério Público Estadual veiculou contraminuta (fls.
).
433/440
A Presidência não conheceu do recurso especial, em razão da
intempestividade (fls.
).
461/462
Em agravo regimental, argumentou que, entre 19 e 23 de maio de 2025, os
prazos estavam suspensos no Tribunal de origem. Apontou que a decisão foi publicada
em 23 de maio de 2025 (sexta-feira), com início do prazo em 27 de maio de 2025.
Articulou que a interposição ocorreu dentro do prazo legal, em 10 de junho de 2025.
Acrescentou que, embora a petição de fls.
tenha sido juntada fora do prazo de 5
457/459
(cinco) dias concedido para comprovar a suspensão do prazo na origem, o recurso
especial é tempestivo e deve ser conhecido (fls.
).
467/497
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental ou, se conhecido, pelo não conhecimento do agravo (fls.
).
512/517
É o relatório.
VOTO
A certidão de saneamento de óbices da Secretaria Judiciária identificou a
intempestividade do recurso especial, motivo pelo qual, com base na Resolução STJ/GP
Documento eletrônico VDA56572666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 2c01aa18-37d3-4435-a58e-456929ea1bec

n. 21 de 11 de junho de 2025, intimou a recorrente para que, em 5 (cinco) dias,
apresentasse documento idôneo para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação de prazo (fl. 451).
Conforme certidão de fl. 455, decorreu o prazo sem que a parte tivesse se
manifestado.
Assim, na medida em que a intimação da decisão agravada ocorreu em
23.05.2025, com encerramento do prazo em 09.06.2025, é intempestivo o recurso
especial interposto somente em 10.06.2025.
Acrescente-se que a petição de fls.
não pode ser considerada, porque
457/459
protocolada apenas em 07.05.2025, quando exaurido o prazo de 5 (cinco) dias a que se
refere a certidão de fl. 451.
A esse respeito: “A inércia da parte intimada para sanar vício relativo à
tempestividade impede a posterior regularização e mantém o reconhecimento da
(AgRg no
, relator Ministro Joel
intempestividade do recurso”
AREsp n. 3.169.380/PE
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
14/4/2026,
23/4/2026.
De todo modo, mesmo que fosse considerada a petição de fls.
o
457/459,
Decreto
do TJBA suspendeu os prazos entre 19 e 23.05.2023, o que não
375/2025
interfere na validade de publicações no período.
No caso, publicada a decisão em 23.05.2025 (sexta-feira), inicia-se a
contagem em 26.05.2025 (segunda-feira), com o fim do prazo de 15 (quinze) dias para
interposição de recurso especial em 09.06.2025.
Logo, ainda assim, o recurso especial é intempestivo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 2c01aa18-37d3-4435-a58e-456929ea1bec

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0337132-7
AREsp 3.039.914 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05000274420198050001 5000274420198050001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ISIS UZEDA SANDE
ADVOGADOS
: ABEL MARTINS GUERRA LIMA - BA039676
LEVY MENEZES MOSCOVITS - BA038480
ADVOGADA
: ALINE BATISTA MOSCOVITS - BA032651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ISIS UZEDA SANDE
ADVOGADOS
: ABEL MARTINS GUERRA LIMA - BA039676
LEVY MENEZES MOSCOVITS - BA038480
ADVOGADA
: ALINE BATISTA MOSCOVITS - BA032651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449818416254812@
2025/0337132-7 - AREsp 3039914 Petição : 2025/0106617-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:46
Código de Controle do Documento: 01FBF8ED-0A19-4F27-8FDB-3D404210F21D